Tribunal: TJBA
Processo: 8232715-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8232715-83.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Tesseract Engenharia Ltda. Advogado: Dr. Jonathas Fortuna Gomes (OAB/BA: 28.051) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tiago de Almeida Quadros Origem: 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO FREEDOM. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE GOLPES. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO BEM SOB A ALEGATIVA DE SER A REQUERENTE A LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA LICITUDE DAS TRANSAÇÕES. REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM NOME DO SÓCIO DA APELANTE QUE NÃO CONDUZ À AUTOMÁTICA DEVOLUÇÃO DO CARRO. BEM QUE AINDA É DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS. INALBERGAMENTO. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO FINANCEIRA ENTRE A EMPRESA E O INVESTIGADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Tesseract Engenharia LTDA., representada por advogado constituído, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de restituição do veículo MARCA/MODELO RENAULT KWID EV, CHASSI 93YRBB004KJ556547, RENAVAM 01162376306, placa QOY4D46, apreendido em poder de CAIO BITENCOURT DA ANUNCIAÇÃO, no contexto das investigações relacionadas à Operação Freedom. II – Extrai-se dos autos que (ID. 100329808): “Conforme apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP/PCBA no Inquérito Policial nº 23565/2024, CAIO BITENCOURT DA ANUNCIAÇÃO integra organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, associação criminosa, lavagem de capitais, roubos e homicídios qualificados, sob liderança de LUIS LAZARO SANTANA ALVES, vulgo "LL", "L" ou "SEU REINALDO". O investigado presta apoio operacional à facção por meio do transporte pessoal do gerente e da participação direta na mercancia de entorpecentes. Relevante consignar que CAIO é investigado especificamente pela prática reiterada do denominado "golpe do seguro", artifício fraudulento consistente no registro de falsos boletins de ocorrência noticiando roubos de veículos segurados, os quais são, em verdade, entregues à organização criminosa para utilização em ações delitivas. O material investigativo demonstra inequivocamente que o veículo ora reclamado – RENAULT KWID, cor branca, placa QOY4D46 – foi objeto de registro falso de comunicação de roubo, servindo tal expediente como artifício para que o automóvel fosse empregado pela facção criminosa no cometimento de variados ilícitos nos bairros da Ribeira e do Bonfim. Uma dessas ações delitivas culminou em confronto armado com a Polícia Militar, ensejando a prisão de CARLOS EZEQUIEL VIRGINIO DOS SANTOS, o alvejamento de JOÃO VITOR CABRAL DOS SANTOS, vulgo "MAESTRO", e a consequente apreensão do veículo. [...] No presente caso, ao contrário, o veículo constitui o próprio objeto material da fraude perpetrada por CAIO, tendo sido efetivamente empregado em ações criminosas que resultaram em confronto armado e prisão em flagrante de integrantes da organização. O bem configura, portanto, prova essencial à elucidação dos fatos investigados, vinculando inequivocamente o investigado à empreitada delitiva. Embora a Requerente tenha apresentado documentação que atesta sua propriedade formal sobre o automóvel e o contrato de locação celebrado com CAIO, tais elementos não são suficientes para afastar a necessidade de manutenção da apreensão. A boa-fé alegada pela empresa encontra-se comprometida pelo próprio modus operandi empregado pelo locatário, que se valeu de aparente idoneidade documental, incluindo certidão de antecedentes criminais negativa, justamente para viabilizar a prática do "golpe do seguro", mecanismo que pressupõe a obtenção fraudulenta de veículos legalmente constituídos. Não se desconhece que a empresa atua no ramo de locação de veículos e que a apreensão prolongada pode lhe causar prejuízos financeiros. Todavia, o interesse público na elucidação de crimes graves praticados por organização criminosa, que incluem homicídios qualificados, tráfico de drogas e porte ilegal de armas, sobrepõe-se, neste momento processual, ao interesse privado da Requerente. A preservação do veículo sob custódia judicial mostra-se imprescindível não apenas como corpus delicti da fraude perpetrada, mas também como elemento probatório apto a demonstrar o vínculo entre CAIO e a organização criminosa, corroborando sua participação em ações delitivas concretas que resultaram em confronto armado com a autoridade policial. Ressalte-se que a alegação de possíveis danos à bateria do veículo elétrico, conquanto compreensível do ponto de vista econômico, não possui o condão de sobrepujar a necessidade de preservação da prova material, sobretudo considerando-se a gravidade dos delitos sob investigação e a potencialidade lesiva das condutas perpetradas pela facção criminosa. No caso concreto, subsistem dúvidas quanto à licitude da circulação do veículo, uma vez que este foi fraudulentamente subtraído da esfera de vigilância da proprietária para integrar o arsenal operacional de organização criminosa, mediante ardil perpetrado pelo locatário. A manutenção da apreensão, portanto, encontra-se em perfeita consonância com o art. 118 do Código de Processo Penal; Quanto ao pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, verifica-se que a Requerente não apresentou fundamentação jurídica específica nem demonstrou concretamente a origem lícita dos valores bloqueados ou a inexistência de vinculação destes com a atividade investigada. A petição limita-se a invocar genericamente a necessidade de recursos para pagamento de obrigações empresariais, sem, contudo, comprovar a desproporcionalidade da medida ou a ausência de lastro probatório que justifique a constrição patrimonial. Ademais, tratando-se de investigação que apura, dentre outros delitos, a prática de lavagem de capitais por organização criminosa, a cautela na análise de pedidos de desbloqueio patrimonial impõe-se como medida de rigor, sob pena de frustração da eventual recuperação de ativos ilícitos e comprometimento da efetividade da persecução penal. Diante da inexistência de fundamentos que autorizem, neste momento, a restituição do bem ou o desbloqueio de valores, e considerando que o veículo permanece essencial à instrução processual, a manutenção das medidas cautelares patrimoniais revela-se necessária, adequada e proporcional. Isto posto, acolho integralmente o parecer ministerial e INDEFIRO os pedidos formulados por TESSERACT ENGENHARIA LTDA de: (I) restituição do veículo RENAULT KWID EV, chassi 93YRBB004KJ556547, RENAVAM 01162376306, placa QOY4D46; e (II) desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. Mantenho a apreensão do veículo e as restrições patrimoniais impostas, ressalvada a possibilidade de reavaliação das medidas caso sobrevenham elementos que demonstrem a desnecessidade de sua manutenção para a persecução penal”. (sic). III – Irresignada, a Requerente interpôs Recurso de Apelação com Pedido Liminar de Efeito Suspensivo, sustentando a Defesa, nas razões recursais (ID. 100329802), que a Apelante demonstrou cabalmente ser a legítima proprietária do veículo apreendido, sem qualquer vínculo com a organização criminosa investigada ou com as condutas ilícitas praticadas pelo locatário Caio Bittencourt da Anunciação, bem assim ter sido provado, com todos os documentos necessários, que o carro não foi usado em golpe de seguro e que as contas da empresa só movimentam receitas lícitas oriundas de seu trabalho, com juntada de balanços/balancetes financeiros e notas fiscais dos serviços, razão pela qual reputa indevido o bloqueio via SISBAJUD. Alega que o carro foi objeto de locação a Caio, não constituindo proveito ou produto do crime, pelo que defende ser incabível a apreensão. Aduz, ademais, que comunicou à seguradora o roubo do veículo tão logo teve conhecimento da subtração, além de não ter recebido qualquer indenização securitária e ainda haver arcado com custos de recuperação do automóvel. Assim, requer a reforma da decisão objurgada, com a restituição do veículo à Apelante e o desbloqueio dos ativos financeiros ou, subsidiariamente, a retirada das restrições bancárias. IV – No mérito, apesar das alegações formuladas pela Defesa, revela-se acertada a decisão do Juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido da Apelante de restituição do bem em questão. V – Consoante previsão do art. 119 do Código de Processo Penal, “as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”, prescrevendo, ainda, o art. 120 do mesmo diploma legal que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”, o que não se verifica no caso em análise. VI – Do exame acurado dos autos, constata-se que, embora a Apelante tenha juntado o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em nome do sócio Fagner de Jesus Santos, referente ao veículo objeto do presente Apelo (ID. 100329781, Pág. 02), é mister salientar que a mera comprovação da propriedade formal do veículo não autoriza, por si só, sua restituição, especialmente quando subsiste manifesto interesse probatório na manutenção da apreensão. Nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a devolução de bens apreendidos exige, cumulativamente, a demonstração da titularidade legítima, da licitude da origem do bem e, sobretudo, da ausência de interesse deste para a persecução penal. VII – No caso concreto, os elementos informativos colhidos no bojo do Inquérito Policial nº 23565/2024 evidenciam que o automóvel apreendido extrapola a condição de mero patrimônio de terceiro aparentemente alheio aos fatos, tendo sido diretamente vinculado ao esquema criminoso investigado no âmbito da Operação “Freedom”, voltada ao combate de organização criminosa responsável pela prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais, homicídios qualificados, roubos e porte ilegal de armas de fogo. Assim, a preservação do bem revela-se imprescindível à elucidação dos fatos, incidindo a vedação contida no art. 118 do CPP. VIII – Além disso, as alegações de boa-fé da apelante não se mostram suficientes para afastar a legitimidade da constrição judicial, sobretudo diante dos indícios concretos de utilização do veículo no denominado “golpe do seguro”, prática reiteradamente atribuída ao investigado CAIO BITENCOURT DA ANUNCIAÇÃO. Conforme apurado pelas investigações, Caio simulava roubos de veículos segurados mediante registros fraudulentos de ocorrência, entregando os automóveis à facção criminosa para utilização em ações delitivas. No caso específico do RENAULT KWID, placa QOY4D46, há indicativos robustos de que o falso registro de roubo constituiu expediente deliberadamente empregado para viabilizar o uso do veículo em crimes perpetrados nos bairros da Ribeira e do Bonfim, inclusive em episódio que culminou em confronto armado com a Polícia Militar, prisão de integrante da organização criminosa e apreensão do automóvel. IX – Nesse cenário, o bem assume inequívoca relevância processual, apta a demonstrar o modus operandi da organização e a vinculação dos investigados às atividades ilícitas, circunstância que inviabiliza sua restituição prematura. (AgRg no AREsp 2514309/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024, DJe de 28/08/2024). (STJ - AgRg no AREsp: 2620833 PE 2024/0148486-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024). X – Também não prospera a tentativa defensiva de equiparar a hipótese em exame ao precedente envolvendo a restituição do veículo BYD Dolphin Mini em processo diverso. As situações fáticas são distintas, pois, naquele caso, a autoridade policial manifestou-se expressamente pela inexistência de interesse investigativo na manutenção da apreensão, esclarecendo que o automóvel já havia sido devolvido pelo investigado antes dos fatos apurados e posteriormente locado a terceiro sem qualquer vínculo com a empreitada criminosa, inexistindo indícios de utilização do bem em práticas ilícitas. XI – Verifica-se que, ao indeferir o pleito de restituição, o Juízo a quo destacou que, no caso concernente ao veículo BYD, a delegada responsável pela investigação manifestou-se favoravelmente à restituição do veículo, confirmando que inexistia envolvimento da proprietária ou do atual locatário com a investigação criminal, conforme ofício encaminhado à 2ª Vara das Garantias de Salvador. Por conseguinte, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido. Destarte, na ausência de interesse em que o veículo seja submetido a perícias ou que sua apreensão ainda tenha utilidade à instrução processual, a manutenção da medida mostrou-se desnecessária, pelo que foi concedida a devolução (ID. 100329808). XII – Diversamente, no presente feito, o veículo apreendido constitui precisamente o objeto material da fraude investigada e que teria sido efetivamente empregado em ações criminosas relacionadas à organização investigada, circunstância que evidencia a imprescindibilidade de sua preservação para fins de instrução criminal. Não há, portanto, qualquer violação à isonomia ou contradição entre as decisões judiciais, mas mera delimitação às peculiaridades concretas de cada caso. XIII – Como bem pontuou o recorrido nas contrarrazões (ID. 100329812): [...] No caso em exame, verifica-se situação distinta: o veículo apreendido constitui o próprio instrumento material da fraude atribuída a CAIO, tendo sido diretamente utilizado em ações criminosas que culminaram em confronto armado e na prisão em flagrante de membros da organização. Trata-se, portanto, de bem cuja conservação é indispensável à instrução, pois representa elemento probatório relevante, permitindo vincular o investigado à atividade delitiva [...]. XIV – Igualmente infundado é o pleito de desbloqueio dos ativos financeiros constritos via SISBAJUD. Em investigações envolvendo lavagem de capitais e atuação de organização criminosa, a constrição patrimonial constitui medida cautelar legítima e necessária para impedir a dissipação de valores potencialmente ilícitos e assegurar a efetividade da persecução penal. Cabia à recorrente demonstrar, de forma específica e individualizada, a origem lícita dos valores bloqueados e a inexistência de qualquer relação destes com os fatos investigados, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. XV – A juntada genérica de notas fiscais, balancetes e documentos contábeis não é suficiente para afastar os elementos concretos constantes da investigação, notadamente o Relatório de Inteligência Financeira, que identificou transferência de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) da empresa apelante para o investigado CAIO BITENCOURT, sem comprovação idônea da licitude da operação (ID. 100329812, Pág. 08, e Autos do nº 8185519-20.2025.8.05.0001). XVI – Desse modo, diante dos indícios de vinculação financeira entre a recorrente e o investigado, bem como da necessidade de resguardar eventual reparação patrimonial e futura decretação de perdimento de bens, mostra-se plenamente legítima e proporcional a manutenção das medidas constritivas impostas pelo juízo de origem. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2064062 RS 2023/0105942-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 1832276 PE 2021/0040306-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022). XVII – Cumpre destacar o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID. 102612722): [...] Todavia, a documentação apresentada, consistente em notas fiscais, balanços e registros contábeis genéricos, não se mostra apta a comprovar a origem lícita dos valores atingidos pela constrição, tampouco a afastar a possibilidade de que tais ativos estejam, ao menos em parte, contaminados por recursos de origem ilícita. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam a existência de movimentações financeiras relevantes entre a empresa apelante e o investigado diretamente vinculado ao esquema criminoso, circunstância que fragiliza a tese defensiva de absoluta desvinculação e recomenda a manutenção da medida constritiva, ao menos até o completo esclarecimento dos fatos. Ressalte-se que alegações genéricas de prejuízo financeiro e risco à continuidade da atividade empresarial, embora compreensíveis, não têm o condão de se sobrepor ao interesse público na persecução penal, sobretudo em hipóteses que envolvem criminalidade organizada e possível prática de lavagem de capitais, nas quais a cautela na liberação de ativos constitui imperativo de efetividade da jurisdição penal [...]. XVIII – Destarte, havendo indícios robustos de que o bem teria sido utilizado na prática dos golpes e, outrossim, que houve transferência de quantia vultosa da empresa Apelante para o investigado, sem qualquer justificativa razoável ou comprovação cabal da licitude das transações, resta inviável a restituição do veículo vertente e revela-se imperativa a manutenção do bloqueio dos ativos em conta da recorrente, inexistindo reparo a ser realizado no decisio objurgado. XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XX – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8232715-83.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Tesseract Engenharia Ltda., e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.